Tribunal: TJMT
Processo: 1028522-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028522-02.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028522-02.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA

EMBARGADO:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por ela, o qual manteve a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para extinguir a ação executiva em relação à recuperanda, condenando-a ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no princípio da causalidade.

Alega a empresa embargante que o acórdão é omisso quanto à aplicação do princípio da isonomia no que tange à inversão do ônus de sucumbência.

Explica que em razão da extinção da ação executiva, a parte embargada deveria suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da sucumbência.

Além disso, afirma que a decisão recorrida privilegiou indevidamente a parte exequente e violou o direito do advogado da parte embargante de obter honorários pelo êxito na defesa dos embargos.

A par do exposto, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id. 253892158).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 256478656).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus de sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, a executada/embargante, ainda que a extinção da execução ocorra por motivo superveniente, como o deferimento do plano de recuperação judicial.”

Os embargos declaratórios foram opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão seria omisso quanto à aplicação do princípio da isonomia e à necessidade de inversão do ônus sucumbencial em favor da parte embargante. No entanto, conforme será demonstrado, tais alegações não encontram respaldo.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm função específica e restrita, qual seja, sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão embargada. Não se prestam, contudo, para rediscutir matéria já analisada e decidida de forma clara e fundamentada.

No caso em apreço, verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou de forma exaustiva e coerente todas as questões suscitadas pelas partes. Explicitou-se que os ônus sucumbenciais foram corretamente imputados à embargante com base no princípio da causalidade, pois foi sua inadimplência que deu causa ao ajuizamento da ação executiva pela parte embargada. A extinção do feito executivo decorreu de fato superveniente – o deferimento do plano de recuperação judicial –, circunstância que, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, não desloca a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, não há qualquer omissão quanto ao princípio da isonomia. Como bem destacado no acórdão embargado, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorre do comportamento processual das partes e do princípio da causalidade, não havendo que se falar em violação à paridade de tratamento.

Os embargos declaratórios apresentados revelam, em verdade, inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretensão essa que não encontra amparo na estreita via dos aclaratórios. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a insatisfação da parte com o julgado não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo de recurso com efeitos infringentes.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025